Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703732-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIK OLIVEIRA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAIK OLIVEIRA LOPES, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2003 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico interestadual), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 14341208) para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e a decisão que indeferiu o pedido de revogação. Os impetrantes realizam síntese dos fatos e dizem que foi oferecida denúncia contra o paciente, porque “Thiago”, pessoa que estaria utilizando aplicativo de comunicação via celular para suposta prática do tráfico de drogas, seria um perfil falso do paciente e também seria o contato “C!K” que a investigada Dyweinne mantinha em seu celular. Afirmam que a Magistrada recebeu a denúncia, tendo como provas apenas prints de conversas em whatsapp, sem autorização judicial e as prisões não foram em flagrante, mas resultado de investigação. Alegam que manutenção da prisão, com fundamento em prova ilícitas, obtidas com a devassa de dados telefônicos sem autorização judicial é ilegal. Asseveram que foi quebrada a cadeia de custódia de provas prevista no art. 6o do Código de Processo Penal, e não foi extraído o código que confirma a integridade das conversas, os celulares não foram lacrados, os prints não foram realizados por peritos e não foi extraída a íntegra das conversas, fazendo-se necessário saber o caminho dos celulares até sua utilização como elementos de prova. Assim, diante da inobservância e zelo mínimo para a obtenção, extração e armazenagem das provas, necessário que sejam consideradas ilícitas e ilegítimas, com seu desentranhamento. Sustentam que, após audiência de instrução e julgamento com o depoimento de testemunhas de que não existia autorização judicial para a devassa dos dados, enviou os celulares para perícia, a qual ainda não foi realizada, mostrando que existe dúvidas a respeito da integridade das provas para embasar a denúncia. Mencionam os dispositivos legais sobre a interceptação telefônica, a Constituição Federal e afirmam que não existem provas lícitas aptas a indicar o mínimo de materialidade e autoria que autorizem a decretação da ordem de prisão preventiva, devendo ser revogada ou aplicadas outras medidas cautelares. Requerem o deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão do paciente que perdura desde 13/04/2018, com expedição de contramandado em favor do paciente e desentranhamento de todos os elementos de prova obtidos com a devassa ilegal dos aparelhos celulares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 14341201). Em petição complementar, os impetrantes afirmam que não foi possível a juntada da audiência de instrução, porque tudo foi realizado por gravação audiovisual e o PJE impossibilita a juntada desse tipo de arquivo, reiteram o pedido e informam que o paciente está em liberdade, mas segregado do convívio com a família e de todas as demais pessoas, com ordem de prisão cautelar que perdura por mais de 510 dias, sem culpa formada, e corre o risco de ser preso injustamente a qualquer momento, sendo que o prazo máximo seria de 95 dias para prolação da sentença, já tendo extrapolado o previsto na Instrução Normativa no (ID 14638947). Os impetrantes requererem maior prazo para a obtenção das provas, o que foi concedido, tendo juntado aos autos diversas mídias nos IDS no 16101837 e 16212590. É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que não há prova da materialidade e da autoria, as prisões não foram em flagrante, mas resultantes de investigações, as conversas de whatsapp não tiveram autorização, não foi extraído o código que confirma a integridade das conversas, os celulares não foram lacrados, os prints não foram realizados por peritos, devendo as provas ser consideradas ilícitas e ilegítimas e desentranhadas dos autos. Impende salientar, inicialmente, que já foi impetrada anterior habeas corpus em favor do paciente (HBC 0705936-32.2019.8.07.0000), em que foram rebatidos os pressupostos e os fundamentos da prisão cautelar, além do excesso de prazo, a qual foi denegada, consoante ementa a seguir transcrita: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se o decreto de prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez, embora a defesa tenha comparecido na instrução processual, o paciente encontra-se foragido, o que afasta também a alegação de excesso de prazo. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1178914, 07059363220198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, limito a apreciação do presente habeas corpus à alegação de que não se verificam provas aptas a demonstrar a materialidade e a autoria, bem como que a prisão é decorrente de provas ilícitas. Ressalte-se, inicialmente, que, os impetrantes mencionaram o trancamento da ação penal na inicial no início da inicial, mas nada alegaram quanto no decorrer da petição. De todo modo, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se evidencia nos autos. Por ocasião do julgamento da anterior ordem, mencionei a denúncia do paciente e de mais 25 réus pelos crimes acima mencionados, estando o paciente incurso na tipificação acima, consoante constava da denúncia, da qual os impetrantes juntaram apenas o recebimento nestes autos (ID 14341203). Destaquei, na ocasião, a denúncia como prova da materialidade e da autoria, bem como em relação ao periculum libertatis expendi os seguintes fundamentos: “A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A autoridade coatora registrou, na decisão que decretou a prisão preventiva, que a prisão é necessária para assegurar a ordem pública, pois os elementos dos autos informam o forte envolvimento dos investigados em situação típica de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com a possibilidade de, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza, bem como é necessária para garantir a atuação da justiça. Nas informações, afirmou que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, ao consignar que, embora a defesa do paciente e de outros corréus tivesse comparecido aos atos processuais, “é fácil constatar a natureza furtiva dos três, pois se encontram em local incerto e não sabido. Isso por certo impossibilitou o cumprimento dos respectivos mandados de prisão expedidos por este Juízo em datas pretéritas”. Asseverou que o Sistema de Justiça Criminal não pode ficar à mercê de “condutas recalcitrantes ou de barganhas irresponsáveis daqueles que procuram se furtar à aplicação da lei penal”. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e das circunstâncias de sua prática, as quais revelam a periculosidade do paciente. Por outro lado, não há que se falar em excesso de prazo da prisão cautelar, haja vista que o paciente encontra-se foragido, embora seu advogado tenha comparecido na instrução processual. Assim, da leitura da decisão impugnada, constata-se a existência de motivos idôneos a justicar a prisão cautelar como alternativa única para assegurar a aplicação da lei penal, a fim de evitar que, ao final do processo, o paciente deixe de ser encontrado, inviabilizando a aplicação de eventual sentença condenatória”. Em acréscimo ao que foi acima expendido, tenho que, consoante se verifica das mídias juntadas nestes autos, o delegado responsável pelas investigações, Ulysses Fernandes Moraes Luz, afirmou que o paciente Caik recebia as drogas de Paulo Leonardo e dava seguimento, ou seja, despachava os entorpecentes pelos correios (IDS 16215290 e 16218820). Afirmou, ainda, que os acusados José Karisson, Laíze, Dyweinne, Igor e Débora eram vinculadas ao paciente, sendo que esta última, mãe de Dyweinne, também recebia valores e repassava a conta para que Caik usasse recebendo os valores provenientes do tráfico, tudo consoante consta das conversas. Mencionou também outra pessoa que não foi denunciada, mas possuía forte vínculo com Caik. Afirmou que os réus eram muito organizados, com taxistas pegando drogas e diversas contas para recebimento de valores. Ademais, o delegado informou que havia mandado judicial para tudo o que foi apreendido, inclusive os telefones celulares, devendo ser considerado, ainda, que estes foram enviados para perícia, consoante informaram os impetrantes, não havendo como ser feita análise detalhada, como a verificação de cadeia de custódia de provas nem discussão de outras provas ou sua ilegalidade não patente, por meio da via estreita do habeas corpus. Importante salientar, ademais, que foi decretada a prisão preventiva do paciente, mas ele nunca foi preso, o que dispensa a análise minuciosa do andamento processual, a fim de se verificar excesso de prazo. De todo modo, registre-se que o processo é muito volumoso, mostra-se extremamente complexo, com 26 réus, tendo sido ouvidas muitas testemunhas, bem como houve digitalização dos autos, recesso judicial, dentre diversos e variados andamentos, tudo a indicar que não houve desídia dos magistrados atuantes, consoante se verifica do andamento processual (2018.01.1.005659-8). Assim, entendo que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de maio de 2020 17:44:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator